Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739876-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MORAES &amp; RORIZ LTDA - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante. 2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC. 3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. 6. Precedente: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). 7. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 10, 76, todos do CPC, sustentando que, constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra o vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça. Em abono à sua tese, invoca os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da vedação a decisão surpresa. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 10, 76, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.935.280/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030